Tribunal: STF
Processo: RE 1269702
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. 
    O contribuinte não tem o direito de excluir o PIS/COFINS e a própria CPRB da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, caput; 145, § 1º; 150, II e IV; 195, I, b; todos da CF. Sustenta, em síntese, que as contribuições ao PIS e à COFINS não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva instituída pela Lei nº 12.546/2011.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. No caso dos autos, note-se que o acórdão recorrido consignou o seguinte:
    “A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/91, por uma contribuição sobre a receita bruta. 
    Assim, a impetrante, nos termos do art. 8º, "caput", da Lei 12.546/11, utilizou-se da faculdade outorgada pela lei e passou a contribuir com um percentual sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91. 
    O conceito legal de receita bruta, na redação original do "caput" do art. 12 do DL 1.598/77, compreendia o produto da venda de bens e o preço dos serviços prestados, sendo a receita líquida a receita bruta diminuída dos impostos incidentes sobre vendas, tal como previa o §1º do mesmo preceito legal. 
    A Lei 12.973/14 alterou o conceito legal de receita bruta, previsto no art. 12 do DL 1.598/77: 
    (…)
    A alteração normativa, no entanto, não trouxe nenhuma novidade em relação à contribuição substitutiva. A materialidade continuou sendo a receita bruta, compreendendo as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica (inciso IV do caput), incluindo-se os tributos sobre ela incidentes (§5º), enquanto a receita líquida é a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (inciso III do §1º). 2.2 Exclusão do PIS/COFINS e da CPRB da base de cálculo da CPRB 
    A parte impetrante busca excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Substitutiva instituída pela Lei nº 12.546/2011, que assim dispõe: 
    (…)
    A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta. 
    E a receita bruta, nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 12, do DL 1.598/77, com a redação também conferida pela Lei nº 12.973/14, como acima referido, "... compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria...o preço da prestação de serviços em geral...o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III." 
    Não importa que na formação do preço de venda, que vai dar origem à receita bruta, sejam tomados em consideração os custos e outras despesas decorrentes do exercício da atividade empresarial, entre elas os tributos incidentes sobre as vendas. 
    No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). 
    A materialidade da incidência da contribuição substitutiva, como dito, é a receita bruta auferida com as vendas, pouco importando que parte destas receitas, ou sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias. 
    Não existe fundamento legal para que sejam apuradas as contribuições ao PIS/COFINS e à CPRB sobre a receita bruta e depois venham a ser deduzidas da mesma receita bruta para que então seja apurada a base de cálculo da contribuição substitutiva. 
    Logo, impõe-se reconhecer que tais tributos integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário.”
    Nessa contextura, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1089763 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator